Tribunal: TJSP
Processo: 1006951-26.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006951-26.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ - OSEL, é embargada
MADALENA
DA
SILVA
QUARESMA
GODOY
FREITAS
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006951-26.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 30624
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1006951-26.2019.8.26.0002/50000
11a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Embargante: Obras Sociais e Educacionais de Luz
Embargada: Madalena da Silva Quaresma Godoy Freitas
Juiz de 1a Instância: Antonio Carlos Santoro
Voto no 30624.
Embargos de declaração - Omissão no julgado, no tocante à
aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC - Embargos de
declaração acolhidos para fixação dos honorários relativos à
fase recursal.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela ré, Obras Sociais e Educacionais de Luz, em face do v. acórdão de fls.
842/851, pretendendo o arbitramento de honorários concernentes à fase
recursal, com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Conheço dos embargos opostos, porque são
tempestivos, e os acolho, já que, de fato, o acórdão foi omisso, ao não fixar
os honorários da fase recursal.
O novo Código de Processo Civil, em cuja
vigência foi proferida a sentença e interposto o apelo, dispõe que “são devidos
honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou
definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”, e
que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os limites estabelecidos nos §§ 2o
e 3o para a fase de conhecimento” (artigo 85, §§ 1o e 11).
A sentença fixou os honorários devidos aos
advogados da ré em 10% do valor da causa (fls. 789), o que resulta em
R$2.994,00 (fl.30), sem atualização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006951-26.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 30624
3
Nesses termos, considerando que o trabalho
desenvolvido pelos advogados da ré, em 2a Instância, limitou-se à
apresentação de contrarrazões (fls. 823/834) e, também, que o valor dos
honorários ainda será corrigido, elevo-os para o equivalente a 12% do valor
da causa, devidamente atualizado, observando-se o § 3o do art. 98 do CPC.
Diante do exposto, acolho os embargos de
declaração da ré, para fixar os honorários relativos à fase recursal.
SILVIA ROCHA
Relatora